Tribunal: TJMT
Processo: 1012419-86.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Humberto Morais Gomes, em favor de Bruno Higor da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/-MT (ID 132966174).
Colhe-se desta impetração que foi decretada a prisão preventiva do paciente em razão da suposta prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, praticado contra vítima maior de 60 anos (art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, c/c. art. 29 e art. 61, II, h do Código Penal).
Aduz o impetrante que, na espécie, não estão presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; bem como que decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, valendo-se, a autoridade indigitada de coatora, de termos genéricos e hipotéticos que não justificam a decretação da prisão cautelar do paciente.
Esclarece que o paciente é portador de todos os requisitos para responder ao processo em liberdade; e que no decisum atacado não foram apresentadas justificativas plausíveis para a não substituição da prisão preventiva por outro tipo de medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.
Alega que “[...] existe a possibilidade de o Paciente ter participado na modalidade de comprador dos itens subtraídos, tendo praticado o delito de receptação e não de roubo, fato este que possui verossimilhança com seu antecedente criminal que é justo por receptação”. (sic)
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, pugna pela concessão da ordem visando a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente e, subsidiariamente, a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas a prisão (ID 132966174). E, no mérito, requer a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
Em razão da ausência justificada do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, estes autos vieram-me conclusos na condição de substituto de legal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Impende asseverar, preambularmente, que a discussão acerca da escorreita tipificação da conduta em tese praticada pelo paciente demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes a tal categoria típica, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na impetração não comporta, a priori, exame na via estreita do habeas corpus.
No que tange às alegações de ausência dos requisitos necessários à decretação da custódia cautelar – eis que decorrente de fundamentação genérica – e de suposta inexistência de elementos concretos indicativos de que a concessão da liberdade colocará em risco a incolumidade social local, observa-se que a segregação provisória foi imposta ao paciente com vistas à garantia da ordem pública, porquanto a autoridade acoimada de coatora consignou que:
[...] No que tange à primeira condição, prevista na parte final do artigo 312 do CPP, qual seja, a plausibilidade de adequar-se o fato à norma de segregação cautelar, ressalto que a materialidade do delito investigado encontra fundamento no Relatório Policial ID no 84118124, do qual é possível verificar o conteúdo extraído do aparelho celular do Representado Rafael Rossato, tal como fotografias de um dos veículos subtraídos, bem como printscreens de conversas com os demais representados.
Ao que consta, em cognição sumária e provisória, indícios da autoria encontram-se estampados nos elementos de convicção presentes no procedimento investigativo policial, conforme se extrai das declarações tomadas na esfera investigativa e das imagens das câmeras de monitoramento.
Segundo a inicial da presente representação, ressai a possível prática dos delitos de roubos majorados, mediante o uso de arma de fogo, em que os representados adentraram as residências das vítimas e subtraíram os veículos NISSAN FRONTIER, cor branca, placa RAK-1219, HILLUX, Placa QCG-6721 e HILLUX, cor prata, placa QBJ 8852, além dos cartões bancários da vítima José Pereira e, aproximadamente, 20 (vinte) aparelhos celulares da vítima Carlos da Silva Rodrigues.
Narra ainda, que os parte dos suspeitos permanece na residência da vítima, coagindo-a para fornecer senhas bancárias e transações por meio de PIX, enquanto outros suspeitos conduzem o veículo roubado para a cidade de Cuiabá/MT.
Na hipótese, resta demonstrada, a materialidade dos crimes de roubo majorado e receptação, os indícios mínimos da autoria, diante das conversas extraídas do aparelho celular do Representado Rafael Rossato (Relatório Policial ID no 84118124), os quais se mostram suficientes nesta fase investigativa.
Entretanto, fazendo uma leitura atenta ao relatório dos investigadores policiais e as telas de celulares extraídas do indiciado Rafael Rossato, no tocante aos indiciados JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS e MARCOS JESUS DE SIQUEIRA entendo que os indícios suficientes de autoria estão relacionados a possível crime de receptação de parte de objetos de crimes, devendo a autoridade policial trazer mais elementos para possível reanalise da decretação preventiva de ambos.
Certo é que as provas produzidas até o momento não afastam os indícios da autoria delitiva. Não se tratando, evidentemente, da decretação da prisão processual com base em meras conjecturas e suposições. Em verdade, a situação concreta existente nos autos revela a imperatividade da custódia.
Impende ressaltar, por oportuno, que a exigência normativa é a presença de indícios suficientes de autoria para embasar a prisão preventiva e não certeza irretorquível. E indícios suficientes encontram-se presentes em virtude dos elementos de cognição reunidos no procedimento investigativo policial.
Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o artigo 312 do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso vertente, reputo que a liberdade dos representados representa risco à ordem pública, uma vez que não é fato isolado na vida dos agentes, pois, além do crime em análise, RAFAEL ROSSATO DE CARVALHO, BRUNO HIGOR DA SILVA e LUCAS LARA DA SILVA possuem Ações Penais em andamento, quais sejam:
1. RAFAEL: Ação penal no 1000374-75.2022.8.11.0024, 2a Vara Criminal de Chapada dos Guimarães/MT; Crime: art. 157, §2, I e V, §2o-A, I, do CP;
2. BRUNO: Ação penal no 00022484-41.2016.8.11.0042, 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, art. 304 e art. 311, em concurso material, todos do CP;
3. LUCAS: Ação penal no 00028332-43.2015.8.11.0042, 8a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, do CP;
Com efeito, tal circunstância indica a necessidade da manutenção da segregação cautelar da Requerente como forma de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.
Com efeito, o periculum libertatis é evidente, sendo que a prisão preventiva dos representados mostra-se necessária como garantia da ordem pública, já que demostrada a reiteração do cometimento de delitos, de modo que, demonstra-se que em liberdade, poderão encontrar estímulos para voltar a delinquir.
Por guardar similitude com o caso versado, colaciona-se a seguinte ementa:
[...]
Tais constatações, por si só, bastam para justificar a prisão preventiva dos representados com base na garantia da ordem pública.
[...]
Desse modo, havendo provas concretas da possibilidade de os representados voltarem a delinquir, se faz necessário manter suas prisões para resguardo da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração criminosa.
Corroboro, ainda, às razões já lançadas, a transcrição do seguinte julgado, senão vejamos:
[...]
Ante o exposto, acolho parcialmente a representação formulada pela autoridade policial e DECRETO a prisão preventiva de RAFAEL ROSSATO DE CARVALHO, BRUNO HIGOR DA SILVA e LUCAS LARA DA SILVA, devidamente qualificados e, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, já que necessária para a garantia da ordem pública [...] (ID 132966181, p. 172/175). Destacamos
Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a autoridade impetrada assim se manifestou:
[...] A prisão preventiva foi decretada no dia 06.05.2022, em razão de representação formulada pela Autoridade Policial.
Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do indiciado é necessária à garantia da ordem pública e da aplicação da lei, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram.
Sabe-se que a legitimação da prisão cautelar, ou sua manutenção, depende, cumulativamente, da existência do crime e de indícios da autoria, além da presença de qualquer das situações descritas no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal), afigurando-se indispensável estar fundada em razões idôneas a justificar a adoção dessa medida excepcional de segregação da liberdade, cuja necessidade deve ser verificada no plano concreto, aliadas às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do aludido códex.
A propósito, verifica-se que o Acusado foi Denunciado nos autos da Ação Penal no 1001829- 91.2022.8.11.0051, pelo delito descrito no artigo 157, § 2o, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2o-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal.
Dessa forma, extrai-se que a pena imposta ao crime descrito nos autos retro, ultrapassam a quatro anos, o que autoriza a decretação da medida.
No presente caso, presentes os indícios suficientes de materialidade e autoria do crime noticiado, a segregação cautelar do acusado foi decretada visando garantir a ordem pública, mormente evitar a reiteração criminosa, uma vez que não é fato isolado na vida do representado, pois, além do suposto envolvimento pelo crime de roubo, possui a seguinte Ação Penal em andamento:
1. Ação penal no 00022484-41.2016.8.11.0042, 6a Vara Criminal de Cuiabá/MT; Crime: art. 180, caput, art. 304 e art. 311, em concurso material, todos do CP;
Conclui-se, portanto, que ainda permanece a necessidade da manutenção da segregação cautelar do Requerente como forma de garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delituosa. Sobre o tema, destaca o Enunciado 06 da TCR do TJMT:
“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”.
Desta forma, reitero inteiramente os fundamentos já lançados nos autos, na decisão anterior que decretou a restrição corpórea do Requerente, eis que devidamente preenchidos os requisitos processuais penais, descritos nos art. 312 e 313, do CPP, conforme acima mencionado.
Outrossim, em relação a argumentação da Defesa em relação ao filho do Requerido, não restou demonstrada inequivocamente que a sua subsistência depende apenas dele, cuja idade da criança não comprova, por si só, ser suficiente para o seu deferimento.
Ademais, persistindo os requisitos da prisão preventiva, tais como acima justificado, se mostra despiciendo o fato de o Requerente possuir condições pessoais favoráveis ou residência fixa [...] (ID 132966181, p. 337/339). Destacamos
Além disso, dessume-se da leitura da decisão que indeferiu o pedido defensivo de revogação da custódia que, a princípio, esta foi mantida com esteio em fundamentação per relationem, tendo em vista que, conforme registrado pelo magistrado, a defesa do paciente não foi capaz de apresentar qualquer circunstância capaz de afastar a necessidade da custódia outrora decretada.
Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, o juízo de primeiro grau apontou, a princípio, a necessidade de resguardar a ordem pública para justificar a imposição da medida extrema, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, menos ainda genéricas ou hipotéticas, especialmente diante da recalcitrância delitiva do paciente, concretamente demonstrada pelo magistrado quando indicou que o favorecido tem uma ação penal em andamento, entendimento, esse, que está em sintonia com a disposição contida no Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.
Outrossim, uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não há falar, nesta fase de cognição não exauriente, em nulidade da decisão nos casos em que o magistrado fundamente adequadamente a necessidade da custódia.
Por derradeiro, impende-se registrar que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia comunicação ao juízo de primeiro grau, facultando-lhe prestar informações caso queira, e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, bem como a existência do excesso de prazo alegado, apresentando a cronologia dos atos processuais, além de outros elementos que entender necessário para melhor compreensão do matéria posta em debate, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em substituição legal